Tribunal: TJDFT
Processo: 0717436-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717436-87.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMBEV S.A. APELADO: GUSTAVO NUNES PEREIRA D E C I S Ã O A apelação, em regra, tem efeito suspensivo. Todavia, nas hipóteses do § 1o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, dentre as quais se inclui a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, a decisão tem eficácia e começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Para a suspensão da eficácia da referida sentença, incumbe ao apelante demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, na forma do que dispõe o § 4o, do artigo acima mencionado, a exemplo do que ocorre para a concessão do pedido de tutela provisória. A probabilidade do direito, para esses fins, corresponde a um juízo de verossimilhança, de quase certeza que se forma sobre uma determinada situação de fato ou de direito a partir de uma cognição sumária e superficial dos elementos de prova constantes dos autos. Veja-se que o valor da condenação, no caso, R$10.0000,00, não é fundamento apto para o deferimento do pedido formulado. Assim, numa análise prefacial que o momento oportuniza, não se afigura possível a atribuição do efeito suspensivo pleiteado, por não estarem preenchidos os requisitos legais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator